Tribunal: STF
Processo: Pet 7204
Classe: Pet
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e financeiro. Agravo regimental em tutela provisória. Inscrição nos cadastros de inadimplentes da união. Débito fiscal da assembleia legislativa.



    1. O Poder Executivo não pode ser responsabilizado pela irregularidade fiscal de outros poderes e órgãos autônomos estaduais, uma vez que não pode promover limitação de valores financeiros sob responsabilidade dos Poderes Legislativo, Judiciário ou do Ministério Público, sob pena de violação ao princípio da separação dos Poderes (ADI 2238-MC). Precedentes. 



    2. Ainda que o art. 25, §3°, da Lei Complementar nº 101/2000, afaste a suspensão das transferências voluntárias relativas a ações de educação, saúde e assistência social, as restrições decorrentes da inscrição do agravado nos cadastros de inadimplentes da Administração Pública Federal (SIAFI/CAUC/CADIN) acarreta um risco de paralisação das transferências de recursos, sem os quais o Estado-membro enfrentaria dificuldades para manter suas políticas públicas.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.